Tribunal: TJDFT
Processo: 0701815-07.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. MÚTUO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CUSTO EFETIVO TOTAL. ENCARGOS DEVIDOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em verificar se é legítima a pretensão, ora exercida pela autora, em obter a redução do valor das prestações concernentes ao negócio jurídico celebrado entre as partes, bem como o ressarcimento, em dobro, de montantes supostamente cobrados a maior, em razão da alegada aplicação de juros em valor superior ao estabelecido no negócio jurídico aludido.
2. A apelante sustenta que a despeito da previsão contratual de aplicação de juros no valor correspondente a 2,02% (dois vírgula zero dois por cento) ao mês, a remuneração do capital ocorreu no percentual de 2,78% (dois vírgula setenta e oito por cento) ao mês, razão pela qual afirma ter havido a onerosidade excessiva no valor das prestações exigidas.
3. A respeito do tema é necessário destacar a diferença entre o valor do índice dos juros pré-fixados estabelecido no instrumento negocial, e o Custo Efetivo Total (CET) da aludida operação de crédito.
4. Com efeito, o Custo Efetivo Total (CET), nos termos da Resolução no 3.517/2008 do Conselho Monetário Nacional, é composto pelo montante concernente aos juros, tributos, tarifas, seguros, emolumentos e todas as demais despesas que deverão ser adimplidas pelo mutuário no curso do negócio aludido, razão pela qual tem valor mais elevado que os juros considerados isoladamente.
5. No caso em deslinde o recálculo do valor da prestação, trazido a exame pela autora, foi elaborado com a aplicação apenas do índice de juros no valor de 2,02% (dois vírgula zero dois por cento) e não com o emprego do coeficiente de 3,02% (três vírgula zero dois por cento), correspondente ao CET estabelecido no instrumento negocial. 5.1 inexiste, portanto, divergência entre o valor dos juros constantes no instrumento negocial e o efetivamente empregado para cálculo do valor das prestações, uma vez que no intrumento negocial consta a previsão do Custo Efetivo Total.
6. A respeito da capitalização de juros o Colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a operação é permitida desde o dia 31 de março de 2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, posteriormente reeditada sob o no 2.170-36/2001, desde que tenha sido expressamente pactuada (Enunciado no 549 da Súmula da Colenda Corte Superior de Justiça).
7. Em relação ao modo como essa previsão deve ser feita tem-se entendido que basta a expressão numérica do coeficiente de juros anual em montante correspondente ao duodécuplo da mensal, como previsto no aludido negócio jurídico.
8. Recurso conhecido e desprovido.